Tribunal: STF
Processo: Rcl 5145
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Súmula 287 do STF. Precedentes: Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-152 de 15/8/08; ARE 665.255-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 22/5/2013; AI 763.915-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/5/2013. 



    2. A explicitação dos efeitos da ADI 598 na Reclamação 556 resultou em assentar-se que a declaração de inconstitucionalidade atingiu todo o edital do concurso público e, por conseguinte, tornou nulo o referido certame.



    3. O reconhecimento da nulidade do concurso arrasta, a fortiori, a reforma dos provimentos judiciais que determinaram a reintegração do recorrente.



    4. A reclamação não é sucedâneo da ação rescisória, razão pela qual não pode ser manejada para reformar o que decidido na RCL 556, sob o fundamento de o referido decisum ter interpretado indevidamente o que julgado na ADI 598.



    5. Agravo regimental desprovido.